Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO Da 5a vara da fazenda pública e saúde pública do dISTRITO fEDERAL. O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar a demanda sob os argumentos de que deve ser aplicada à espécie a tese fixada no IRDR 20160020245629 e que a causa não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que as ações de saúde são de competência da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o da Resolução TJDFT 12/2019, e que o proveito econômico pretendido ultrapassa a alçada dos Juizados Fazendários. A decisão de fl. 1 ID 15415970 designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. O Juízo Suscitado não prestou informações (ID 16681639). É o relatório. Decido. Ação que tem por objeto fornecimento de medicamento, desde que não envolva a produção de prova complexa, não escapa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nesse sentido é a tese fixada no IRDR 20160020245629, in verbis: Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. (IDR 20160020245629, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, DJe 12/06/2017). Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a resolução da demanda não requer produção de prova complexa, envolvendo apenas a existência do direito subjetivo ao fornecimento do medicamento, e o valor da causa é meramente estimativo. De outra borda, a Resolução TJDFT 12/2019, que instituiu a competência da 5a Vara da Fazenda Pública para “as novas ações sobre saúde pública”, ressalvou expressamente em seu artigo 3o, inciso III, a “competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Ante o exposto, com amparo nos artigos 955, parágrafo único, inciso II, e 985, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o conflito para declarar competente o Juízo Suscitante (3o Juizado Especial da Fazenda Pública). Dê-se ciência aos Juízos envolvidos e remetam-se os autos ao Juízo Suscitante. Publique-se. Brasília, 09 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator